Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF.
1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810).
2. O STJ já havia se posicionado (Tema 905), destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto.
3. É descabida a execução dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança. As parcelas compreendidas entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ (27/04/1997) devem ser excluídas do valor devido.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.